Tribunal: CARF
Processo: 13609.901207/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901207/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.420 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
PRECON INDUSTRIAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECONHECIMENTO. CRÉDITO ADICIONAL. NÃO PREQUESTIONADO.
PRECLUSÃO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
opostas â autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a
recorrente suscitá-las em segunda instância, exceto quando devam ser reconhecidas
de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente em Exercício).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 020769543 emitido eletronicamente em
03/04/2012, fls.19, referente ao PER/DCOMP no 42120.77185.221209.1.3.042573
(doc. de fls. 25 a 30).
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor
original de R$ 82.273,45, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
18/07/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901207/2012-48
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.420 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901207/2012-48

De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fl. 2 a 6), alegando
que, conforme se verifica na DCTF recepcionada pela RFB no dia 19/11/2009, o
débito de COFINS (5856) de junho de 2008 tem valor de R$344.409,85,ao qual foram
vinculados créditos de pagamento e de suspensão por depósito judicial, nos valores de
R$243.742,17 e R$100.667,68, respectivamente. Uma vez que o valor recolhido por
DARF é igual a R$ 311.173,25, houve pagamento a maior no montante de
R$67.431,08 para ser utilizado na DCOMP em análise.
Ato contínuo, a DRJ-BELO HORIZONTE (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte procedente nos termos sintetizados na ementa, a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa argui que o acórdão da DRJ deixou de apreciar a
declaração de compensação em sua totalidade, isso porque, conforme se verifica na
PERD/DCOMP no4212.7785.221209.11.3.04-2573, o valor identificado como “crédito de
pagamento indevido ou a maior” perfaz o montante de R$ 82,273,45, enquanto o acórdão
recorrido reconheceu apenas o montante de R$ 67.431,08.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende a todos os demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual dele não se deve conhecer, como explicado adiante.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.420 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901207/2012-48

Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de restituição
PER/DCOMP no4212.7785.221209.11.3.04-2573, com compensação atrelada, na qual se
utilizou créditos de COFINS paga indevidamente ou a maior, concernente ao mês de junho de
2008, código de receita 5856, para quitar os débitos da própria COFINS de períodos posteriores.
O despacho decisório não homologou a compensação devido à utilização integral
do crédito indicado, não restando crédito disponível para a compensação pleiteada na
PER/DCOMP.
O acórdão da DRJ considerou procedente a manifestação de inconformidade para
reconhecer a existência do crédito pleiteado de COFINS paga a maior no montante de R$
67.431,08.
No recurso voluntário, a empresa argui que o acórdão recorrido não analisou a
compensação em sua totalidade, pois apenas considerou nos cálculos um dos DARFs, qual seja,
o de valor R$ 311.173,25, ignorando integralmente o outro no montante de R$ 14.842,37, o que
fez reconhecer um crédito menor que o solicitado nesse mesmo montante.
Sem razão a Recorrente.
Ocorre que, embora na PER/COMP tenha sido indicado como a origem do crédito
dois DARFs que resultaram no pagamento a maior de crédito pleiteado no valor de R$
82,273,45, em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apenas pleiteou o
reconhecimento do crédito de R$ 67.431,08 decorrente do pagamento a maior constante do
DARF no valor de R$ 311.173,25. Inclusive, conforme se pode conferir no demonstrativo do
crédito apresentado pela Interessada na Manifestação de Inconformidade, apenas foi indicado o
DARF de R$ 311.173,25 e o montante de crédito pago a maior de R$ 67.431,08. O pedido da
Recorrente foi integralmente reconhecido pela instância a quo.
No entanto, em sede de recurso voluntário, a Recorrente promove uma inovação
no seu pedido, para ver reconhecida parcela de crédito excedente que não foi prequestionada na
sua manifestação de inconformidade.
Como se sabe, consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente opostas â autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito da
Recorrente suscitá-las em segunda instância, exceto quando devam ser reconhecidas de oficio.
Tem-se, no caso concreto, que a parcela de R$ 14.842,37 não foi suscitada em
sede de manifestação de inconformidade, não podendo mais ser analisada nesta instância
administrativa por não se constituir em matéria de ordem pública e por ocorrência de preclusão,
nos termos do art.17 do Decreto no70.235/72.
Desse modo, não se conhece do recurso voluntário por ocorrência de preclusão.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.420 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901207/2012-48

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital